Tribunal: STF
Processo: HC 94495
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO
   RELATOR DO STJ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 691,
   STF. NÃO CONHECIMENTO.
1.      Impetração deste habeas corpus foi
   motivada por alegada conduta omissiva do relator do do Superior
   Tribunal de Justiça.
2.      Não-conhecimento deste habeas corpus,
   eis que não houve decisão colegiada no âmbito do Superior
   Tribunal de Justiça, sendo que a alegação de omissão do relator
   ficou superada pela decisão monocrática proferida que julgou
   prejudicado o writ anteriormente ajuizado perante aquela Corte.
3.      Os impetrantes contribuíram para o suposto atraso no habeas
   corpus.
4.      Habeas corpus não conhecido.